Tribunal: STF
Processo: ARE 1383053
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou improcedente pedido deduzido em reclamação ajuizada pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 8, p. 1-24) assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO PERANTE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. DEPOIMENTO PRESTADO POR RÉU COLABORADOR. MENÇÃO A DOIS PARLAMENTARES ESTADUAIS. AUTORIDADES DETENTORAS DE FORO PRIVILEGIADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TJPR. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL DIRETA DOS PARLAMENTARES PELO JUÍZO RECLAMADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RÉU COLABORADOR CITA, EM SUA DELAÇÃO, AUTORIDADES DETENTORAS DE FORO PRIVILEGIADO E NÃO HÁ, NA SEQUÊNCIA, A PRÁTICA DE ATOS DE INVESTIGAÇÃO EM FACE DAS AUTORIDADES EM QUESTÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE EXTENSÃO JULGADOS PREJUDICADOS. DEMAIS RECLAMAÇÕES EM APENSO JULGADAS IMPROCEDENTES. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO RECLAMADO.” (eDOC 8, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos XXXVII e LIII; e 27, § 1º, da Constituição Federal (eDOC 10, p. 1-19).



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 9, p. 7-24).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento aos citados recursos (eDOC 13, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 15, p. 1-16), bem como do AREsp (eDOC 16, p. 2-20). 



    No STJ, o Relator, ao julgar o AREsp 1.252.730/PR, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 26, p. 1-6). Após o não provimento do respectivo agravo regimental (eDOC 35, p. 1-9), certificou-se o trânsito em julgado aos 11.5.2022, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 40, p. 1).



    Registro que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 131.002/PR (certidão; eDOC 41, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 44, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a legítima fundamentação contida na decisão ora agravada, até porque apoiada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “(...)



    Em preliminar, foi cumprido o requisito da demonstração da repercussão geral, nos termos dos artigos 102, §3º, da Constituição Federal e 543- A, §2º, do Código de Processo Civil. 



    Porém, a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta aos artigos apontados como infringidos (artigos 5º, incisos XXXVII e LIII, e 27, § 1º da Constituição Federal), e não ocorrer de forma reflexa, como o Recorrente pretendeu.



    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal: 



    (...)



    Ademais, a análise da existência de atos investigatórios, pelo Juízo de origem, direcionados a detentor de prerrogativa de foro, que imponha o deslocamento da competência, implicaria em nova verificação do panorama fático-probatório dos autos, medida inviável nesta fase processual, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Não bastasse, certo é que não houve o necessário prequestionamento do artigo mencionado, uma vez que o Colegiado decidiu a lide com base em fundamento unicamente infraconstitucional, sendo ‘(...) inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal’ (ARE 654062 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Die 20.10.2011).” (eDOC 13, p. 5-6) 



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a ementa da manifestação do Parquet federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO PERANTE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TJPR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.” (eDOC 44, p. 1)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente